Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTUM ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que decretou a revelia da recorrente e a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que o seu CPF foi usado de forma indevida pela ré como se fosse o de um executado em ação de execução de título extrajudicial em trâmite na Justiça Estadual do Goiás, o que resultou no bloqueio de diversas contas bancárias de sua titularidade, causando-lhe diversos prejuízos de ordem material e moral.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66110505).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da incompetência absoluta do juízo em razão da imprescindibilidade de litisconsórcio necessário e da minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a necessidade de litisconsórcio necessário com o Estado do Goiás, devido à emissão da ordem judicial de bloqueio da conta bancária do recorrido sem que os dados tenham sido verificados previamente, devendo ser cassada a sentença e que os autos sejam remetidos ao TJGO, ora juízo competente, para julgamento da controvérsia. No mérito, alegou que a indenização deve ser reduzida por representar enriquecimento ilícito em favor do recorrido, visto que o bloqueio foi desfeito logo e que não houve demonstração de efetivos prejuízos decorrentes da constrição, além de que a condenação não poderia exceder o valor efetivamente penhorado e mantido restrito (R$ 718,00).
6. Preliminares de incompetência do juízo e de litisconsórcio necessário. A partir da análise dos termos elencados, é possível notar que os fundamentos demonstraram a regularidade da demanda em face da parte elencada pelo autor na sua petição inicial, inclusive porque os fatos descritos não ensejam a formação de litisconsórcio passivo necessário. É importante ressaltar que a ré contribuiu de forma direta para o bloqueio das contas de titularidade do autor, uma vez que foi quem indicou o CPF de forma errônea. Embora a 1a Vara Cível de Padre Bernardo/GO não ter se dado conta do nome diverso do executado, o que causou a tramitação do feito com o dado incorreto e culminou na constrição indevida de valores foi a informação fornecida pela ré. Assim, não se configura hipótese de litisconsórcio necessário, tampouco a incompetência do Juizado Especial. Preliminares rejeitadas.
7. A existência do dever de reparar já foi reconhecida na sentença e não é objeto de questionamento deste recurso. Logo, em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.